Tribunal: TJDFT
Processo: 0011049-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. DECOTE. IMPUGNAÇÃO EXITOSA. FORMA DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 85. TABELA DO § 3° DO CPC.
1. Reconhecido excesso de execução no montante indicado pelo devedor, impõe-se decotar tal quantia do valor exequendo, sobretudo quando o credor aquiesce aos cálculos apresentados na impugnação.
2. Quando a quantia a ser paga pela Fazenda Pública tem origem em decisão judicial que reconheceu o direito de afastar os abatimentos remuneratórios indevidos decorrentes do desconto do teto remuneratório, bem como determinou o pagamento das diferenças das parcelas, o pagamento se sujeita ao regime dos precatórios.
3. Quando o Distrito Federal sagra-se vitorioso na demanda, por força do princípio da isonomia, os honorários são fixados com base no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.
4. Impugnação acolhida.